Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701309-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA AGRAVADO: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA D E S P A C H O Manifeste-se a agravante quanto à questão deduzida em contrarrazões, referente a recurso anterior que teve por objeto a mesma pretensão. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 11 de março de 2020 19:46:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator